Tribunal: TJSP
Processo: 1501842-55.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501842-55.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante JOÃO CARLOS
AYRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para o fim de, com base precípua no inciso III do artigo 386 do Código de
Processo Penal, absolver João Carlos Ayres em relação à imputação inicial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501842-55.2018.8.26.0536 -Voto no 11957
2
Apelação Criminal no 1501842-55.2018.8.26.0536
Comarca e Vara: Foro de Santos 5a Vara Criminal
Apelante: João Carlos Ayres
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.957
Apelação criminal. Furto. Insignificância penal. Tratando-se de
subtração de mercadorias expostas no comércio ? duas peças de
queijo avaliadas em conjunto por R$ 34,49 ? tem-se os fatos por
insignificantes, cabendo, por consequência, reconhecer sua
atipicidade material.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado João Carlos
Ayres em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 155, caput e parágrafo 2o do Código Penal,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de quatro (4) meses de reclusão, a
ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, substituída por
limitação de final de semana, acrescida do pagamento de três (3) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por atipicidade
da conduta com vistas ao princípio da insignificância. Sucessivamente
colima o reconhecimento da tentativa, com a diminuição da pena em
dois terços (2/3), bem como somente a fixação da pena de multa.
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se o
Ministério Público em ambas as instâncias por seu não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.
Consta dos autos que na manhã do dia 26 de maio de 2018, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501842-55.2018.8.26.0536 -Voto no 11957
3
bairro José Menino, cidade e comarca de Santos, João subtraiu para
ele, duas peças de queijo da marca Frimesa, avaliadas em R$ 17,45
cada, pertencente a Padaria Portinari.
Cabível a exclusão da tipicidade pela insignificância penal do
fato.
A esse respeito, tem-se que a doutrina brasileira, desde há
muito e a exemplo do que assenta a literatura estrangeira, vem
assentando que o direito penal não deva se ocupar de fatos
insignificantes e desprezíveis, que seriam assim materialmente
atípicos (MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como
excludente da tipicidade no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994,
especialmente p. 55-59; DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal:
parte geral. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.
148-149). Nesse sentido, o postulado dito bagatelar frequenta de
modo cotidiano e unânime os julgados das duas turmas de
competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a T
HC
236.581/RJ Rel. Gurgel de Faria j. 6.11.2014; 5a T AgRg no HC
223.444/RJ Rel. Jorge Mussi j. 04.11.2014; 6a T HC 302.049/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 04.11.2014; 5a T HC
289.869/RJ Rel. Jorge Mussi j. 23.10.2014; 6a T HC 268.476/RS
Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 21.10.2014; 6a T HC
273.216/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 16.10.2014; 6a T
HC 269.994/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
j.
16.10.2014; 6a T
RHC 43.624/AL
Rel. Nefi Cordeiro
j.
07.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 490.599/RS Sebastião Reis
Júnior j. 23.09.2014; 6a T HC 296.986/MS Rel. Nefi Cordeiro j.
18.09.2014). Também no âmbito das duas turmas do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501842-55.2018.8.26.0536 -Voto no 11957
4
Tribunal Federal esse entendimento vem encontrando acolhida
unânime (2a T
HC 114.723/MG
Rel. Teori Zavascki
j.
26.08.2014; 1a T HC 122.507/ES Rel. Dias Toffoli j. 19.08.2014;
2a T HC 122.936/RJ Rel. Cármen Lúcia j. 05.08.2014).
É certo que o dimensionamento da significância penal do fato
não há de ser feito tão-somente com vistas ao valor puramente
econômico da coisa, mas, especialmente, desde uma dimensão
propriamente social desse mesmo fato. Ora, o fato há de ser
efetivamente avaliado a partir da importância da conflituosidade social
sobre a qual nos debruçamos. Tal decorre, a rigor, da estrutura
normativa da própria ideia de injusto, sempre dicotômica entre a
regência da conduta
norma, portanto, de determinação
e a
consideração do resultado norma, por consequência, de valoração
polarização, aliás, particularmente rica para o direito penal (ROXIN,
Claus. Derecho penal: parte general, tomo I
fundamentos, la
estructura de la teoría del delito. Trad. de Diego-Manuel Luzón Peña
et al. Madrid: Civitas, 1997, p. 318-326).
Mesmo assim, irrecusável que, mesmo com uma peneira das
mais miúdas, no caso em exame passa íntegra a noção da
insignificância penal do fato, posto que bastante diminutos os
transtornos por ele causados à vida da comunidade ou à tranquilidade
social das pessoas envolvidas.
Cuida-se da subtração duas peças de queijo da marca Frimesa,
avaliadas em dezessete reais e quarenta e cinco centavos cada.
Segundo consta, o acusado adentrou o estabelecimento comercial,
subtraiu duas unidades de queijo que estavam à venda e em seguida
deixou o local. Um quarteirão à frente foi detido por policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501842-55.2018.8.26.0536 -Voto no 11957
5
que o levaram de volta ao estabelecimento comercial. Indagado,
confessou os fatos, acrescentando ser morador de rua.
Mais a mais, não se visualiza, nesse fato, maiores
consequências, danos ou ressentimentos, a ponto de se justificar a
gravosa intervenção penal do Estado em tal acontecimento social,
malgrado, é claro, frise-se certamente a ilicitude genérica da conduta
em face do direito.
A subtração de mercadorias, infelizmente, é ocorrência cotidiana
em estabelecimentos que operam com elas expostas em gôndolas ou
as deixam em mostruários. Integra sua lógica contábil e, quando
caracteriza um ato isolado como aquele aqui em julgamento, em si
não chega a abalar, por consequência, a admirável estrutura
econômica desses supermercados, lojas de departamentos ou outros
comércios de igual natureza e monta. Também não estamos,
ademais, diante de uma ocorrência que comporte conflito social
especialmente exuberante, posto que não ultrapassou, sequer, o
procedimento estritamente profissional das pessoas aqui envolvidas.
Finalmente, é claro, não seria correto descarregar sobre os ombros do
autor desse ato toda a responsabilidade por todos os furtos de lojas
havidos por toda parte. A lição é importante e precisa sempre ser
rememorada: o julgamento, aqui, é de fatos, não de fenômenos.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para o fim de,
com base precípua no inciso III do artigo 386 do Código de Processo
Penal, absolver João Carlos Ayres em relação à imputação inicial.
Mazina Martins
Relator